Tribunal: TJES
Processo: 5000790-16.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000790-16.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LUIZ CARLOS MARCHETTI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO.
SISTEMA PJE.
ENDEREÇAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL A COMARCA DIVERSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
Dispõe inciso II do artigo 187 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça que ocorrerá cancelamento da distribuição quando a petição inicial for dirigida a juízo diverso daquele informado.

2)
Após a implantação do PJe, é ônus da parte promover o correto cadastramento do processo a ser registrado ou distribuído, inserindo em sistema eletrônico informações necessárias à movimentação da máquina judiciária, com vistas a permitir que o juízo mova o procedimento de fase em fase, segundo o princípio do impulso oficial (art. 2º do CPC).

3)
O ato de cancelamento da distribuição deve ser visto com ressalvas, a ser utilizado apenas nas hipóteses em que a emenda da inicial ou saneamento do vício se revelarem intransponíveis, ou ainda quando transferirem aos serventuários da Justiça as atribuições das partes.

4)
Os dispositivos do Código de Normas devem ser interpretados sob a ótica dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, celeridade e economia processual, sem prejuízo do princípio da primazia da decisão de mérito.

5) Recurso provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para anular a r. sentença e determinar a redistribuição do feito

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o juízo
a quo
determinou o cancelamento da distribuição do feito em razão do endereçamento do processo ao juízo da Vara Cível de Itapemirim, descuidando-se o apelante de observar a competência do foro de Cachoeiro de Itapemirim.

No caso, a r. sentença dispôs:

“Considerando o endereçamento da peça de ingresso ao Juízo da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim; Considerando que não há decisão judicial daquele r. Juízo remetendo o presente processo para esta unidade judiciária, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, na forma do inciso II do art.187 do Código de normas. Diligencie-se, intimando-se o peticionário.

Ante o exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO do feito.

Posto isto, determino a EXTINÇÃO do presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do NCPC”.

Para essa espécie de pretensão, dispõe inciso II do artigo 187 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça que ocorrerá cancelamento da distribuição quando a petição inicial for dirigida a juízo diverso daquele informado:

Art. 187. Em relação ao peticionamento eletrônico, ocorrerá o cancelamento da distribuição, intimando-se o peticionário por meio do Diário da Justiça eletrônico do PJES (e-Diário), nos seguintes casos:

[...]

II – petição dirigida a juízo diverso daquele indicado no peticionamento eletrônico;

Sem embargo, prefalado dispositivo deve ser interpretado sistematicamente à luz do
caput
do art. 188 do Código de Normas, que estabelece a possibilidade de redistribuição dos autos, quando for possível:

Art. 188. O envio de processos eletrônicos para
redistribuição
entre unidades usuárias dos sistemas PJe, PROJUDI e/ou eProcess será feito eletronicamente, mediante decisão judicial que reconheça a incompetência.

Após a implantação do PJe, é ônus da parte promover o correto cadastramento do processo a ser registrado ou distribuído, inserindo em sistema eletrônico informações necessárias à movimentação da máquina judiciária, com vistas a permitir que o juízo mova o procedimento de fase em fase, segundo o princípio do impulso oficial (art. 2º do CPC).

Entretanto, o ato de cancelamento da distribuição deve ser visto com ressalvas, a ser utilizado apenas nas hipóteses em que a emenda da inicial ou saneamento do vício se revelarem intransponíveis, ou ainda quando transferirem aos serventuários da Justiça as atribuições das partes.

Nessa linha de raciocínio, de acordo com a constitucionalização do processo civil, os dispositivos do Código de Normas devem ser interpretados sob a ótica dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, celeridade e economia processual, sem prejuízo do princípio da primazia da decisão de mérito.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DIRECIONAMENTO EQUIVOCADO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE NA PESSOA DE SEU ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA. 1. -
A decisão que determina o cancelamento na distribuição do processo em razão de equívoco sanável como o direcionamento da petição inicial a juízo distinto daquele em que ajuizada a demanda, sem prévia oitiva da parte prejudicada pela referida decisão, além de não estar em consonância com a sistemática definida pelo Código de Processo Civil, fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da celeridade e economia processual
. 2. - Verificada a incompetência do Juízo após retificação da petição inicial, a hipótese seria de declínio de competência e redistribuição, e não de cancelamento da distribuição do processo, o que não se confunde com cancelamento da distribuição do peticionamento eletrônico previsto no artigo 187 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo. 3. - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002625-39.2023.8.08.0026, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 29/02/2024)

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO N. 5007311-26.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: BRUNA CARDOSO FERES AGRAVADO: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY A C Ó R D Ã O CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. FEITO PROCESSADO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. PJE. FORMA CORRETA PROCESSO FÍSICO. ERRO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. IMPLANTAÇÃO GRADATIVA DO SISTEMA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É aceitável eventual confusão acerca da forma de protocolo de determinadas ações, notadamente quando o Sistema Processual Eletrônico está sendo implantado de forma gradativa. 2. Enquanto não plenamente estabelecida a forma informatizada para os processos no Estado do Espírito Sinto,
o protocolo realizado de maneira equivocada, quanto ao fato de tratar-se ou não de autos eletrônicos, configura vício sanável
. 3. Na ausência de má-fé, não é possível considerar erro grave o protocolo eletrônico de ação que ainda é concebida na forma de processo físico, em especial pelo fato de que em breve deixará de sê-lo. 4. Deve ser o feito impresso, com posterior redistribuição à instância competente, para seu regular processamento, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e como forma de garantir celeridade e economia processual. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Número: 5007311-26.2021.8.08.0000, Classe: Tutela Cautelar Antecedente, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Mar/2022)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para anular a r. sentença e determinar a redistribuição do feito ao juízo competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)